Tribunal: TJDFT
Processo: 0743184-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONVERSÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que, diante de nova condenação à pena privativa de liberdade, determinou a reconversão automática de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e remeteu ao Juízo da VEP a unificação das penas e a fixação do regime de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação superveniente a pena privativa de liberdade implica automática reconversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade; (ii) estabelecer se, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser oportunizada a oitiva do apenado antes da reconversão definitiva da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos não acarreta reconversão automática, sendo necessária análise específica do caso concreto, conforme entendimento consolidado no Tema 1.106 do STJ.
4. A reconversão automática de pena restritiva de direitos viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que é imprescindível a oitiva do apenado antes da tomada de decisão definitiva acerca da reconversão ou possibilidade de cumprimento simultâneo das penas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de condenação a pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos não implica reconversão automática da pena restritiva de direitos.
2. Deve ser oportunizada a oitiva do apenado, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, para verificar a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas ou a necessidade de reconversão.
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 111 e 118.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.106, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29.06.2022.